Tribunal: TJPA
Processo: 0830392-29.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830392-29.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE RICARDO LEAL DA SILVA

APELADO: AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO DEVOLUTIVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE EFEITO SUSPENSIVO NO APELO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Auto Viação Monte Cristo Ltda. contra decisão monocrática que recebeu o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, com base no art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC. A agravante, condenada em primeiro grau ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de indenização, sustenta estar em processo de recuperação judicial e alega que a ausência de efeito suspensivo compromete suas atividades e contraria os princípios da Lei 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo poderia ser modificada em agravo interno; (ii) estabelecer se o estado de recuperação judicial da agravante impõe a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ainda que não requerido expressamente no apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada está em conformidade com o art. 1.012, §1º, V, do CPC, que autoriza o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo em casos como o presente, não havendo ilegalidade na decisão impugnada.

4.

A agravante não formulou pedido expresso de concessão de efeito suspensivo na apelação, limitando-se a requerer justiça gratuita, reconhecimento de culpa concorrente, redução do quantum indenizatório, exclusão ou redução de astreintes e suspensão da exigibilidade de custas e honorários.

5.

O efeito suspensivo ao recurso depende de pedido da parte e demonstração dos requisitos da tutela provisória, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

6.

A concessão de efeito suspensivo de ofício viola o princípio da congruência e o disposto no art. 1.021, §1º, do CPC, sendo vedada no julgamento do agravo interno.

7.

Ainda que superado tal óbice, o prazo de 180 dias de suspensão das execuções previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005 expirou, restabelecendo-se o direito dos credores de prosseguir com ações e execuções.

8.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará corrobora a legalidade da decisão que recebeu a apelação no efeito devolutivo, diante da ausência de hipótese legal que imponha o duplo efeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de pedido expresso de efeito suspensivo na apelação impede a sua concessão em sede de agravo interno.

2.

O estado de recuperação judicial da parte não impõe, por si só, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente após o decurso do prazo legal de suspensão das execuções.

3.

É vedado ao tribunal inovar em relação ao pedido recursal originário ao julgar agravo interno, sob pena de violação ao princípio da congruência e ao art. 1.021, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012, §1º, V; 1.012, §3º; 1.021, §1º. Lei 11.101/2005, arts. 6º, §4º e 47.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0005401-73.2016.8.14.0124, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto por
AUTO VIAÇÃO MONTE CRISTO LTDA.
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID nº 28577480), que recebeu o recurso de apelação interposto nos autos apenas no efeito devolutivo, com fundamento no art. 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a agravante sustenta, em resumo: que a sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos do autor da ação indenizatória, condenando a agravante ao pagamento de R$ 60.000,00, além de 15% a título de custas processuais e honorários advocatícios; que encontra-se em recuperação judicial desde decisão de 25/02/2023, proferida nos autos nº 0808643-14.2023.8.14.0301, em trâmite na 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, fato informado na apelação, contudo o pedido de efeito suspensivo formulado no apelo foi presumidamente indeferido pela relatora, que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo com base no art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC.

Em complemento, sustenta que é concessionária de transporte público na região metropolitana de Belém/PA e vem sofrendo diversas execuções judiciais, o que compromete a continuidade da prestação de serviços essenciais, pelo que a ausência de efeito suspensivo no recurso pode inviabilizar suas operações, agravando sua crise financeira e contrariando os princípios da recuperação judicial, previstos no art. 47 da Lei 11.101/2005.

Nesses termos, postula: “
a reconsideração da decisão proferida no Id. 28577480, nos autos do recurso de apelação, aplicando-lhe o efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso”.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que devidamente escorreita e apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste e. Tribunal, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

De início, salutar destacar que sequer houve pedido expresso no apelo para concessão de efeito suspensivo ao recurso, veja-se o teor dos pedidos:

“A Concessão do benefício da Justiça Gratuita.

2. A reforma da sentença para que seja reconhecida o instituto da culpa concorrente e suas devidas consequências legais, tais como a redução do quantum indenizatório na proporção da sua culpa. 3. A reforma da sentença para reduzir o quantum indenizatório concedido a títulos de danos morais e danos estéticos. Requer também o abatimento do valor já recebido pelo apelado como indenização de seguro DPVAT, que nos casos de invalidez permanente é de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

4. A reforma da sentença que decretou o pagamento das astreintes no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por não atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A reforma da sentença para a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência”.

No caso, repito, a apelação da Auto Viação Monte Cristo limitou-se a requerer: (i) concessão da justiça gratuita; (ii) reconhecimento da culpa concorrente, com redução proporcional do quantum indenizatório; (iii) redução da indenização por danos morais e estéticos; (iv) abatimento do valor já recebido a título de seguro DPVAT; (v) exclusão ou redução das astreintes arbitradas em R$ 30.000,00; e (vi) suspensão da exigibilidade de custas e honorários de sucumbência.

Partindo dessa premissa, a decisão ora agravada, seguiu a rega geral, recebendo a apelação apenas no
efeito devolutivo
, em conformidade com o
art. 1.012, §1º, V, do CPC
.

Com efeito, nos termos do
art. 1.012, §3º, do CPC,
a atribuição de efeito suspensivo
depende de requerimento da parte e demonstração dos requisitos autorizadores da tutela provisória,
o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Assim, não cabe ao tribunal
deferir efeito suspensivo de ofício,
sobretudo porque o agravo interno não pode inovar em relação ao pedido recursal originário, sob pena de violação ao princípio da congruência e ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

Ademais, ainda que superado tal óbice, verifica-se que o prazo de 180 dias de suspensão das execuções, previsto no art. 6º, §4º
[1]
, da Lei nº 11.101/2005, expirou em 25/08/2023
[2]
, restabelecendo-se, como consequência, após o decurso desse prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial, logo também não há fundamento legal para obstar o andamento recursal ou eventual execução provisória da aludida sentença.

Corroborando a mesma
ratio ora decidendi
, colaciona o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA O RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO DEVOLUTIVO. SENTENÇA QUE CONFIRMOU DECISÃO DE TUTELA. NÃO CONFIGURADA HIPOTESE DE APLICAÇÃO DO DUPLO EFEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §1º, INCISO V DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0005401-73.2016.8.14.0124 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024).

Nesses termos, não vislumbro motivos para modificar a decisão agravada, razão pela qual a mantenho em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e negando-lhe provimento
, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

[1]

§ 4º
Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de
180 (cento e oitenta) dias
, contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

[2]

Decisão recuperação judicial em 25/02/2023:

Trata-se de requerimento de Recuperação Judicial apresentado por AUTO VIAÇÃO MONTE CRISTO LTDA.

Alega, em síntese, como causa de pedir, que atualmente conta com aproximadamente 110 ônibus, no qual 69 encontram-se em pleno funcionamento, por meio dos quais são transportadas as milhares de pessoas por dia com 07 linhas em operação no município de Belém e 03 linhas no município de Marituba, realizando-se diversos investimentos em constantes modernizações de sua frota. Que conta com 300 funcionários ativos e inestimável número de colaboradores indiretos no contexto econômico em que encontra-se inserida. Que desde a sua constituição o seu crescimento se deu de forma gradativa, posicionando-se atualmente dentre as principais empresas inseridas na prestação do transporte público de Belém. Que diversos fatores contribuíram para a atual crise econômico financeira que vem passando, tais como: comprometimento das margens por ocasião da redução no número de passageiros em razão da crise econômica, desemprego e mudanças socioculturais, principalmente durante e em decorrência das medidas públicas de restrição na fase crítica da pandemia causada pela COVID; o aumento do transporte alternativo por aplicativos; o aumento dos custos com Diesel pelos efeitos da COVID; preço da passagem em estagnação; o preço do combustível, o aumento do dólar, da inflação e dos juros, levando-se ao aumento do custo financeiro e do custo de manutenção dos veículos, contribuindo-se para o agravamento da redução das margens. Além disso, sobreveio o deferimento de penhora com origem em diversas ações trabalhistas dos valores que a Empresa recebe pelos serviços prestados ao ente público, pagos por intermediação do Sindicato das Empresas de Ônibus de Belém SETRANSBEL, tratando-se da principal fonte de faturamento, que tem reduzido a níveis alarmantes a liquidez de caixa destinada ao pagamento da folha e de todo o seu custo operacional. Que por ocasião dos fatos supramencionados, com o passivo financeiro e operacional gerado, a Requerente atualmente se encontra em crise econômico-financeira, apesar dos mais diligentes esforços para superar a situação, de modo que as inúmeras medidas adotadas na tentativa de atravessar o momento de crise, tais como, redução de custos, renegociação com os credores e redimensionamento da estrutura operacional, não se mostram suficientes, principalmente às constantes estabilidades do mercado e a demora do mercado e do país em reagir a crise incapacitando a Empresa de honrar com seus compromissos de curto prazo. Colocado o contexto acima, pretende-se por meio do instituto da Recuperação Judicial, a viabilização da reestruturação econômico-financeira da REQUERENTE que permita a superação da crise a manutenção das operações com a prestação de um serviço de transporte de qualidade para população, estando confiante que possui as necessárias condições para superar esse período adverso, uma vez que se trata de uma empresa tradicional com ininterruptos e diversos parceiros, o que facilmente resultará no sucesso no objetivo de reestruturação empresarial exitosa. Pleiteia, pois, o deferimento do processamento da recuperação judicial em virtude do cumprimento dos requisitos determinados no art. 51 da Lei no 11.102/05.

É o sucinto relatório. Decido.

Após profunda análise de toda a documentação apresentada com a inicial, vislumbra-se o efetivo cumprimento dos requisitos exigidos para o processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 51 da Lei no 11.101/05.

Sendo assim:

1- Nomeio Administradora Judicial a advogada, Dra. Barbara Ibrahim Santos, telefone: (91) 99225-9039, com endereço à Av. Augusto Montenegro, nº.2287, Condomínio Mirante do Parque, Torre 5, aptº124, bairro Mangueirão, nesta cidade e nos termos do art. 24 da Lei no 11.101/05, observando a capacidade financeira da Requerente e a remuneração de mercado de um profissional atuante nesta atividade, fixo os seus honorários no valor equivalente a 08 (oito) salários mínimos mensais, que deverão ser pagos enquanto perdurar a Recuperação Judicial, devendo a Requerente efetuar o pagamento até o quinto dia útil subsequente ao vencido diretamente na conta bancária a ser informada pela ora nominada.

2- Lavre-se o competente termo de compromisso, conforme o dispositivo contido no art. 33 da Lei no 11.101/05;

3- Determino a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, na forma do inciso II do art.52 da Lei n 11.101/2005;

4- Suspendo todas as ações e execuções movidas em face das Requerentes, na forma do art. 6º da Lei no 11.101/05, salvo as que não possuírem quantia líquida, permanecendo os autos nos juízos de origem; Oficie-se, especialmente, ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região e ao Tribunal Regional Federal da 1ª região, informando da determinação de suspensão de bloqueios de valores e bens da Requerente;

5- Determino às Requerentes a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação, devendo o cartório criar um anexo para as devidas contas, que deverão ser apresentadas até o dia 15 do mês subsequente ao vencido;

6- Comuniquem-se, por ofício, as Fazendas: Nacional, Estaduais e Municipais onde os requerentes possuírem estabelecimentos;

7- Determino a publicação do edital mencionado no §1º do art. 52 da Lei no 11.101/05 visando dar publicidade ao procedimento;

8- Após a apresentação do plano de recuperação, no prazo máximo e improrrogável de 60 (sessenta dias), publique-se o edital de aviso aos credores, nos termos do parágrafo único do art. 53 da Lei no 11.101/05;

9- Oficie-se à SETRANSBEL para que suspendam imediatamente o bloqueio dos valores decorrentes das passagens pagas por meio do “Passe Fácil” com a suspensão dos efeitos decorrentes das ordens de penhora de tais recursos POR DÍVIDAS PRETÉRITAS ao ajuizamento do presente pedido de Recuperação Judicial (13/02/2023);

10- Oficie-se aos órgãos de restrição e negativação de crédito (SPC, Serasa, dentre outros) e os respectivos cartórios de protestos para que deem baixa, caso existam, a qualquer registro de negativação e apontamentos que se relacione com as dívidas sujeitadas a presente Recuperação Judicial; de igual maneira oficie-se às concessionárias de serviços públicos (empresa de energia (Equatorial), de telefonia/internet, COSANPA e Correios) para que se abstenham de cortar os serviços por débitos existentes pretéritos ao presente pedido de recuperação (13/02/2023);

11- Intime-se o Órgão Ministerial.

Belém, 04/11/2025